Tribunal: TJPA
Processo: 0005708-06.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005708-06.2018.8.14.0076

APELANTE: CLEBER DA SILVA CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. DESNECESSIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

De acordo com o art. 33, §2º, b) do Código Penal “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.

2. Outrossim, as penas restritivas de direitos substituem as penas privativas de liberdade quando a reprimenda aplicada não for superior a quatro anos e crime não tenha sido cometido com violência os grave ameaça à pessoa, consoante disposto no art. 44, I, do CP.

3. Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, circunstâncias que obstaculizam o pleito defensivo de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

4. De resto, desnecessária a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere a fim de que o apelante prossiga com os estudos, porquanto a teor do art. 122, II, da Lei de Execução Penal, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para frequentar curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, providência a ser adotada pelo juízo da execução penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de agosto a 2 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cleber da Silva Carneiro apela de sentença que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (ID 7420555).

O recorrente postula pela modificação do regime de cumprimento inicial de pena para o aberto e, consequentemente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 7420559).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 7420566), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7533593).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente destaco que inexiste espaço para alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. Isso porque o apelante foi condenado à reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. Desse modo, tenho que a sentença objurgada adequadamente estabeleceu o regime inicial intermediário aos ditames do art. 33, §2º, b) do CP, o qual determina que “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.

Além disso, sendo a reprimenda imposta ao apelante superior a 4 anos e o crime cometido com violência ou grave ameaça, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, incidindo, no ponto, a literalidade do art. 44, inciso I, do Código Penal.

De resto, entendo desnecessária a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere a fim de que o apelante prossiga com os estudos.

Nesse particular, saliento que o regime semiaberto não impede o desenvolvimento das atividades discentes, mesmo porque a teor do art. 122, II, da Lei de Execução Penal, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para frequentar curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, providência que poderá ser adotada pelo juízo da execução penal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 04/09/2024